Tribunal: TJMT
Processo: 1012841-04.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012841-04.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), M. V. T. - CPF: 078.786.441-28 (APELADO), KEYLA KESIA PEREIRA - CPF: 703.712.391-92 (ADVOGADO), LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 993.473.771-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCIA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 993.473.771-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO SEM ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, proposta por passageiro de voo nacional cancelado sem justificativa prévia e sem fornecimento de assistência material adequada. A companhia aérea foi condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código Brasileiro de Aeronáutica ou o Código de Defesa do Consumidor à hipótese de transporte aéreo nacional; (ii) saber se há responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo cancelamento do voo e ausência de assistência adequada ao passageiro; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir
3. A relação entre companhia aérea e passageiro configura relação de consumo, sujeita ao regime do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
4. O cancelamento do voo sem comprovação de fortuito externo e ausência de assistência adequada ao passageiro caracterizam defeito na prestação do serviço, atraindo o dever de indenizar.
5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os fins compensatório e pedagógico da reparação. No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 atende aos parâmetros jurisprudenciais e circunstâncias fáticas do caso, especialmente diante do prejuízo causado ao passageiro menor, em viagem de férias.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O transporte aéreo de passageiros, mesmo em território nacional, configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. O cancelamento de voo, sem assistência adequada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. O dano moral é presumido nesses casos e a sua indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXII e 170, V; CDC, arts. 6o, VI, 7o, p.u., 14 e 25, § 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1202013/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.06.2013; STJ, REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07.10.2014; TJ-MT, Apelação Cível no 1020287-70.2022.8.11.0015, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais identificada pela numeração única: 1012841-04.2023.8.11.0040, movida por
M. V. T.
menor púbere assistido por sua genitora
MARIA LÚCIA DOS SANTOS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir correção monetária pelo IPCA a partir da publicação da sentença e juros moratórios com base na taxa SELIC desde o evento danoso (Id: 283637353).

Inconformada, a parte apelante argumenta que se tratando de transporte aéreo nacional ao invés de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, deveria ter sido aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Continua afirmando quanto à ausência de responsabilidade da apelante ante a flagrante ocorrência de caso fortuito ou de força maior para o cancelamento do voo LA 3817.

Além disso, alega que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais é alto pelo contexto dos autos e superando o que se entende como razoável e proporcional.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, que seja minorada a indenização por dano moral (Id: 283637366).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
se absteve
de opinar quanto ao mérito recursal, se fundamentando na ausência de direito indisponível ou de relevância social que lhes cabe proteger (Id: 295782364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização de danos morais movida por
M. V. T.
menor púbere assistido por sua genitora
MARIA LÚCIA DOS SANTOS
.

Segundo a petição inicial, o voo foi cancelado sem justificativa plausível ou comunicação prévia, e a empresa ré não forneceu qualquer tipo de assistência aos passageiros. O autor alega ter sofrido diversos prejuízos, incluindo despesas com alimentação e transporte, bem como perda de diárias de hotel. Postula indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e por danos materiais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Foram juntados diversos documentos comprobatórios, incluindo bilhetes aéreos, comprovantes de renda, declarações de hipossuficiência e documentação relativa aos danos alegados.

A sentença julgou os pedidos iniciais procedentes, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Inicialmente, a parte apelante argumenta que se tratando de transporte aéreo nacional, deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica e não o Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, verifica-se que a relação contratual entre a empresa de transporte aéreo e o passageiro é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que, por sua vez,
estabelece a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor
.

Desse modo,
não é cabível, ao presente caso, a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica
, para eximir a empresa de transporte aéreo de sua responsabilização civil, pois ao caso prevalecem as regras do Código de Defesa do Consumidor, que
possui dimensão constitucional para a defesa dos direitos dos recorridos
.

Nesse contexto, vejamos o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TRANSPORTADOR AÉREO PERANTE TERCEIROS EM SUPERFÍCIE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA AFASTADO. INCIDÊNCIA DO CDC. 1 .
O Código Brasileiro de Aeronáutica não se limita a regulamentar apenas o transporte aéreo regular de passageiros, realizado por quem detém a respectiva concessão, mas todo serviço de exploração de aeronave, operado por pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, com ou sem fins lucrativos, de forma que seu art. 317, II, não foi revogado e será plenamente aplicado, desde que a relação jurídica não esteja regida pelo CDC, cuja força normativa é extraída diretamente da CF (5o, XXXII)
. 2. Demonstrada a existência de relação de consumo entre o transportador e aqueles que sofreram o resultado do evento danoso (consumidores por equiparação), configurado está o fato do serviço, pelo qual responde o fornecedor, à luz do art . 14 do CDC, incidindo, pois, na hipótese, o prazo prescricional quinquenal previsto no seu art. 27. 3. Recurso especial conhecido e desprovido.” (STJ - REsp: 1202013 SP 2010/0126678-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2013) (destaquei)

Aliás, vejamos como este sodalício decidiu em caso similar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRECHO INTERNACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS – PRESUNÇÃO DE TRANSPORTE DOS BENS NA BAGAGEM EXTRAVIADA, QUE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, NÃO DESBORDANDO DA RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O transporte aéreo de passageiros caracteriza relação de consumo à que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional (RE 1394401/SP – tema 1240) As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e as suas bagagens ao destino na forma contratada
. A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio da bagagem de forma temporária e/ou definitiva, gera danos morais indenizáveis . Tendo por base o disposto no artigo 375 do CPC, pode o julgador analisar e valorar os bens indicados como constantes na bagagem desaparecida, desde que estes se mostrem plausíveis e adequados à realidade em que se inserem. O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027456-30 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024) (destaquei)

Outros tribunais também decidiram:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA REQUERIDA.
PLEITO VISANDO A APLICABILIDADE DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA EM DETRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . EXTRAVIO DA BAGAGEM ADMITIDO PELA REQUERIDA. EMPRESA AÉREA RESPONSÁVEL PELOS DANOS DECORRENTES DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA
. EXEGESE DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO CONSUMERISTA. ILÍCITO CONFIGURADO . DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS BENS CONTIDOS NA MALA EXTRAVIADA. INSUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADA A ENTREGA PELA COMPANHIA AÉREA DO FORMULÁRIO PARA DESCRIÇÃO DOS OBJETOS CONTIDOS NA BAGAGEM ANTES DO EMBARQUE . ÔNUS DA PROVA QUE LHE INCUMBIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COMPANHIA AÉREA MACULANDO A RELAÇÃO DE BENS APRESENTADA PELA AUTORA. CONTRATO DE TRANSPORTE. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MORAL. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA AUTORA. INSUBSISTÊNCIA . DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 334, I E 335 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO . PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA COMPANHIA ÁREA PARA MINORAÇÃO. PEDIDO DA AUTORA DE MAJORAÇÃO. INSBSISTÊNCIA. MONTANTE FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO, BEM COMO EM CONFORMIDADADE COM O CARÁTER PEDAGÓGICO INIBIDOR . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n . 5000197-39.2022.8.24 .0070, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Denise Volpato, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 09-04-2024).” (TJ-SC - Apelação: 5000197-39 .2022.8.24.0070, Relator.: Denise Volpato, Data de Julgamento: 09/04/2024, Oitava Câmara de Direito Civil) (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO . DANO A EQUIPAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que julgou procedente Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por Fujicom Comércio de Materiais Hospitalares e Importação Ltda., condenando a apelante ao pagamento de R$ 29.391,28, decorrentes de danos a equipamento transportado que chegou avariado ao destino, além da incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. A empresa aérea alega ausência de culpa e defende a aplicação das limitações previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica, bem como a incidência dos juros a partir da citação . Há duas questões em discussão: (i) determinar se a responsabilidade pela danificação do equipamento transportado é atribuível à empresa aérea, com base no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Brasileiro de Aeronáutica; (ii) definir o termo inicial dos juros de mora, se a partir do evento danoso ou da citação.
A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 2o e 3o do CDC, uma vez que se trata de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, sendo inaplicáveis as disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica
. A responsabilidade da empresa de transporte aéreo é objetiva, cabendo-lhe o dever de entregar o equipamento em perfeitas condições no destino final, o que não ocorreu, ficando comprovados os danos materiais causados pela avaria no equipamento . A prova testemunhal e documental evidencia que o equipamento transportado chegou em posição invertida, o que configura falha na prestação do serviço pela transportadora, resultando em sua responsabilização pelos danos materiais. Em consonância com a Súmula 54 do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, em razão da responsabilidade extracontratual da empresa aérea. Recurso desprovido. A relação entre consumidor e empresa de transporte aéreo é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicáveis as limitações do Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de danos materiais decorrentes de falha na prestação de serviços . Os juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível no 0172630-90.2018.8 .06.0001, Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo, 2a Câmara de Direito Privado, j . 25/11/2020; STJ, Súmula 54. ACÓRDÃO: Vistos etc., acordam os desembargadores integrantes da 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data constante no sistema . DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator” (TJ-CE - Apelação Cível: 01689247020168060001 Fortaleza, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 09/10/2024, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024) (destaquei)

“Indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Extravio definitivo de bagagem –
Norma de regência – Código de defesa do consumidor – Relação de consumo – Prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica e à Convenção de Varsóvia – Precedentes do STJ
– Limites da lide – Danos morais – Inocorrência – Descumprimento contratual que, por si só, não caracteriza lesão a direito da personalidade – Ausência de fato extraordinário a afastar a configuração de dano moral – Dano 'in re ipsa' – Não caracterização – Precedentes – Necessidade de prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Inobservância ao artigo 373, I, do CPC – Pretensão afastada – Sucumbência revertida. Recurso provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1019750-58.2023 .8.26.0068 Barueri, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 25/03/2024, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024) (destaquei)

Assim sendo,
não há que se falar em aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica
e sim do Código de Defesa do Consumidor.

A parte apelante alega a inexistência de responsabilidade civil e ausência de ato ilícito praticado,
afirmando que o voo LA387 sofreu um atraso de seis horas antes de ser cancelado por motivos operacionais, devido à falta de avião
.

Sabe-se que, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso, é inegável que o serviço de transporte aéreo foi prestado pela apelante, sendo ela, portanto, parte legítima para responder pelas falhas na prestação desse serviço.

Ademais, conforme a teoria da cadeia de fornecimento, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, ambos do CDC.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ AZUL LINHAS AÉREAS. NÃO CONHECIMENTO . DESERÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. RECURSO INTERPOSTO PELA 123 MILHAS. CONHECIMENTO . VOO CANCELADO. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE CONFIGURADA. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECEDORES. INAPLICABILIDADE DA LEI 14 .046/2020. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO OU ESTORNO DO VALOR PAGO. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 12, DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. DANO MATERIAL DEVIDO . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A SER PAGO A CADA PASSAGEIRA. RECURSO DA RÉ AZUL LINHAS AÉREAS NÃO CONHECIDO . RECURSO DA RÉ 123 MILHAS CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0001560-52.2022.8 .16.0044 - Apucarana - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 15 .04.2023)” (TJ-PR - RI: 00015605220228160044 Apucarana 0001560-52.2022.8 .16.0044 (Acórdão), Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 15/04/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 17/04/2023) (destaquei)

Além disso, a
falha na prestação de serviços é evidente, consistindo no cancelamento de voo LA3817, que acabou prejudicando o autor, ora apelado, que perdeu um dia inteiro de suas férias
.

Imperioso ressaltar que, o voo LA3817 estava previsto para decolar no dia
21 de agosto às 04:25 AM
, saindo de Sinop-MT rumo a Máceio – AL, com conexão em Brasília – DF.

Diante do horário e dia de chegada em Máceio – AL, o autor, ora apelado, havia planejado suas férias, reservando e marcando o check-in para o dia 21 de agosto de 2023, às 14:00 PM.

Cito:

Contudo, em razão do cancelamento e por não ter sido alocado em outro voo no dia pactuado, somente conseguiu chegar em destino no dia posterior,
restando evidente a falha na prestação de serviços e o dever da empresa aérea em indenizar o consumidor
.

A doutrina majoritária reconhece que:

“(...) À guisa da conclusão, assim como se deu no item anterior (atraso de voo),
asseguro que o principal fundamento para justificar a condenação por danos morais em casos de cancelamento de voo é a lesão ao tempo, e, assim como afirmei anteriormente, se existirem outras consequências (pessoais e/ou profissionais), deverá o julgador levá-las em conta no momento de fixar o quantum debeatur. Nesse sentido, aliás, já se decidiu que o cancelamento de voo, por si só, gera dano moral. (...)
[1]
" (destaquei)

E, ainda:

“O cancelamento de voos,
sem comprovação pela empresa de razões técnicas ou de segurança, foi considerado prática abusiva
, embora a conduta não esteja expresamente descrita no art. 39 do CDC. Assim registra a ementa do julgado: “(...) 3. O transporte aéreo é serviço essencial e, como tal, pressupõe continuidade. Difícil imaginar, atualmente, serviço mais «essencial» do que o transporte aéreo, sobretudo em regiões remotas do Brasil.4. Consoante o art. 22, caput e parágrafo único, do CDC, a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve dever de fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial. 5. A partir da interpretação do art. 39 do CDC, considera-se prática abusiva tanto o cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança inequívocas como o descumprimento do dever de informar o consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer. 6. A malha aérea concedida pela ANAC é oferta que vincula a concessionária a prestar o serviço nos termos dos arts. 30 e 31 do CDC. Independentemente da maior ou menor demanda, a oferta obriga o fornecedor a cumprir o que ofereceu, a agir com transparência e a informar adequadamente o consumidor.
Descumprida a oferta, a concessionária viola os direitos não apenas dos consumidores concretamente lesados, mas de toda a coletividade a quem se ofertou o serviço, dando ensejo à reparação de danos materiais e morais (inclusive, coletivos)
. 7.
Compete ao Poder Judiciário fiscalizar e determinar o cumprimento do contrato de concessão celebrado entre poder concedente e concessionária, bem como dos contratos firmados entre concessionária e consumidores (individuais e plurais), aos quais é assegurada proteção contra a prática abusiva em caso de cancelamento ou interrupção dos voos
.” ( REsp 1.469.087/AC , Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.08.2016, DJe 17.11.2016)
[2]
" (destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA . CONTRATO DE TRANSPORTE.
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS . ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO . ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO . INDENIZAÇÃO DEVIDA
. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2 . O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3.
A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso
. 4 .
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
. 5.
Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014)(destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 14 (QUATORZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da tese da demandada de que o atraso e o cancelamento do trajeto final ocorreu devido às condições climáticas desfavoráveis, tal alegação não foi comprovada nos autos e culminou com o cancelamento do voo, sem o devido aviso prévio ao consumidor, sendo que teve que chegar ao destino final com atraso superior a 14 horas do anteriormente contratado, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar
. Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020287-70 .2022.8.11.0015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – REALOCAÇÃO DE VOO 2 MESES APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O simples cancelamento de voo adquirido pela companhia aérea não caracteriza o dever de indenizar, apenas quando comprovado o prejuízo
. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral . O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, o qual é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020862-80.2023.8 .11.0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – CANCELAMENTO DO VOO –ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE O CANCELAMENTO SE DEU POR READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA MATERIAL DETERMINANTE DO CANCELAMENTO FEITO PELA COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na espécie em que a companhia aérea suscita a existência de excludente de responsabilidade do seu dever de indenizar, não lhe cabe apenas apontar a causa material configuradora da hipótese legal invocada (“readequação da malha aérea), deve, sobretudo, trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário do cancelamento/atraso do voo, e mais, que a causa material não foi ocultada/omitida do passageiro afetado
. 3.
Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008014120228110002, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - VOO DOMÉSTICO - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CANCELAMENTO DE VOO - MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos ao autor, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar . Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. O dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
. (REsp 1280372/SP, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 07/10/2014, DJe 10/10/2014.) A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10164443620228110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024) (destaquei)

Aliás, vejamos a jurisprudência pátria sobre esse assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM NACIONAL . ATRASO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 6.000,00 PARA CADA AUTOR. APELO DA PARTE AUTORA POR MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . 1.
Cancelamento do voo sem aviso prévio em razão de problemas técnicos constatados momentos antes da decolagem. Atraso de 24 horas
. 2 . Não disponibilizado embarque dos autores em voo no mesmo dia pela companhia aérea Gol. 3.
Falha na prestação de serviço. Fortuito interno caracterizado
. 4.
Evidenciada a falha na prestação do serviço, cabíveis os danos morais, já que, em razão do cancelamento do voo, os apelantes perderam seus compromissos pessoais e profissionais. Majoração da verba indenizatória para o valor de R$ 10.000,00 para cada autor
. 5. Honorários fixados atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO.” (TJ-RJ - APL: 00156731120178190203, Relator.: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 30/09/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2020) (destaquei)

“CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO . DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO . RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 1.
O desconforto causado por cancelamento de voo decorrente da má execução dos serviços comerciais, provocando atraso excessivo na chegada dos passageiros ao seu destino final, gera o dever da empresa aérea de arcar com a indenização pelos prejuízos morais experimentados pelos consumidores
. 2.
Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado
. 3. Diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável o importe fixado pela douta Magistrada a quo, a título de indenização por danos morais . 4. Negou-se provimento à apelação. Honorários recursais arbitrados.” (TJ-DF 07148891620188070001 DF 0714889-16 .2018.8.07.0001, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 27/11/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO . MORAIS. CAUSA DE PEDIR QUE RESIDE NA FALTA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA E PERDA DO VOO SUBSEQUENTE. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 16 HORAS DE ATRASO. QUANTUM INDENIZATÓRIO . MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART . 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Em decorrência da falha na prestação do serviço, a autora, além de não ter recebido qualquer auxílio informacional ou material por parte da ré e ter perdido o voo subsequente, só conseguiu chegar ao destino com 16 horas de atraso e teve que percorrer 600 quilômetros via terrestre
. 2.
Consideradas as peculiaridades do caso em questão, bem como o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, o valor fixado na r. sentença a título de indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10 .000,00 (dez mil reais), a fim de melhor atender a finalidade punitiva, sem causar enriquecimento ilícito à parte autora, nem representar quantia excessiva ou insignificante a ser paga pela ré
. (TJPR - 8a C.Cível - 0002043-85.2020 .8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J . 15.03.2021)” (TJ-PR - APL: 00020438520208160001 Curitiba 0002043-85.2020 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 15/03/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - VIAGEM INTERNACIONAL - DANOS MORAIS - ARBITRAMENTO.
A empresa de transporte aéreo responde objetivamente perante seus consumidores pela falha na prestação de serviços. Se a companhia aérea não logra provar o impedimento do voo por condições meteorológicas, de se afastar a alegação de ocorrência de caso fortuito ou de força maior capaz de excluir sua responsabilidade. É devida reparação por danos materiais e morais advindos do cancelamento de voo . Embora ainda seja lugar-comum na prática forense a afirmação de que, no arbitramento do quantum indenizatório por danos morais, deve-se atender à finalidade dupla, a saber, compensatória e punitiva, a melhor doutrina sobre o assunto rejeita a importação dos punitive damages, preconizando que, no direito brasileiro, a indenização por danos extrapatrimoniais só comporta a finalidade reparatória
. Se o valor fixado a título de indenização se revela excessivo diante da dimensão do dano moral verificado, cumpre reduzi-lo, para que cumpra satisfatoriamente sua finalidade compensatória sem implicar enriquecimento sem causa da vítima. V.V . O arbitramento da indenização deve alcançar a dupla função de compensar a vítima e punir o agente. A quantia razoavelmente fixada no caso concreto em R$ 10.000,00 para cada passageiro deve ser mantida, mesmo porque em consonância com arestos do e. STJ ( AgRg no AREsp 659 .043/RJ e AgRg no AREsp 261.339/RS). Recurso não provido em parte, vencido o Relator.” (TJ-MG - AC: 10000212167290001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO. - TRANSPORTE AÉREO. - CANCELAMENTO DE VOO. – DANOS MORAIS - Sentença de improcedência – Recurso dos requerentes –
Cabimento - Companhia aérea que alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão de manutenção não programada - Ausência de excludente de responsabilidade – Dano moral configurado – Cancelamento que ensejou abalo – Viagem que se deu de forma não contratada – Mais vagarosa e menos confortável – Dano in re ipsa – Quantum a título de indenização arbitrado em R$10 .000,00 a ser repartido entre as partes autoras
- Precedentes desta Câmara – Sentença reformada – Sucumbência revista – Recurso provido.” (TJ-SP - AC: 10008523220228260100 SP 1000852-32.2022.8 .26.0100, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 28/06/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022) (destaquei)

Além disso, ressalta-se que o valor fixado a título de indenização por dano moral está dentro da
proporcionalidade
e razoabilidade, estando inclusive, abaixo do padrão fixado por esta Colenda Câmara, vejamos:

“EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS – FORTUITO INTERNO – PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL À AUTORA – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 10 (DEZ) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Defeitos mecânicos em aeronaves são riscos inerentes à atividade lucrativa das companhias aéreas, caracterizando fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar. O atraso no voo, superior a 10 horas, aliado ao descaso e à falta de assistência da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in re ipsa).
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor . In casu, a quantia fixada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se adequada.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10319665220238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024) (destaquei)

Desse modo, mantenho o valor atribuído à indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento)
, totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído a causa, com fulcro no artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]

BERALDO, Leonardo.
5. Hipóteses de Inadimplemento do Contrato de Transporte Aéreo de Pessoas
In: BERALDO, Leonardo.
Dano Moral no Transporte Aéreo de Pessoas - Ed. 2024
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/dano-moral-no-transporte-aereo-de-pessoas-ed-2024/2899214080. Acesso em: 27 de Junho de 2025.

[2]

BENJAMIN, Antonio; MARQUES, Claudia; BESSA, Leonardo.
IX. Práticas Abusivas
In: BENJAMIN, Antonio; MARQUES, Claudia; BESSA, Leonardo.
Manual de Direito do Consumidor
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-do-consumidor/1250397051. Acesso em: 27 de Junho de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025